Tribunal: TJDFT
Processo: 0700231-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Decisão que, na origem, indeferiu a tutela de urgência – probabilidade do direito e urgência da medida não reconhecidos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que negou o pedido de tutela de urgência. Alegou a parte agravante a prescrição da pretensão punitiva do estado para aplicar pena de suspensão do direito de dirigir a infração de trânsito cometida em 13.05.2018.
2. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (ver ID 80003472) sob o fundamento de que se mostra necessária a instauração do contraditório e a consequente conclusão da instrução processual para se afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. Além do mais, não se não demonstrou a sequência de atos de forma cronológica, porque ignorou a suspensão da tramitação dos processos durante a Pandemia de Covid-19, nos termos das Resoluções ns. 782/2020 e 895/2021.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é saber se há elementos suficientes de prova para anular a punição de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de um ano e ainda, se é urgente a concessão de provimento judicial.
III. Razões de decidir
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, se mostra necessária a instauração do contraditório, até mesmo para permitir que Administração Pública possa fazer prova de eventual interrupção ou suspensão do prazo prescricional que precederam a aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir. A ausência desses elementos afasta a probabilidade do direito.
5. Todas essas questões, somente estarão maduras para serem analisadas quando a instrução processual for encerrada, quando a parte autora poderá confrontar as causas interruptivas e suspensivas apresentadas nas contrarrazões recursais.
6. Com o mesmo entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal, nego provimento ao recurso.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.